Tribunal: TJSP
Processo: 0007667-31.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Art. 313-A do CP. Fraude na emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação.
Preliminar de concessão da justiça gratuita – Situação econômica do réu que deve ser verificada pelo juízo da execução, quando do cumprimento da pena – Afastada.
Preliminar de anulação da sentença em virtude de ausência de isonomia – Fatos descritos nos

Ementa:
Apelação. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Art. 313-A do CP. Fraude na emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação.
Preliminar de concessão da justiça gratuita – Situação econômica do réu que deve ser verificada pelo juízo da execução, quando do cumprimento da pena – Afastada.
Preliminar de anulação da sentença em virtude de ausência de isonomia – Fatos descritos nos presentes autos diversos daqueles descritos nos autos no 0017684-97.2015.8.26.0361, estando ausente, portanto, a litispendência – Rejeitada.
Preliminar de extensão da coisa julgada – Condenação ou absolvição em outros processos relacionados a fatos distintos que não vinculam a decisão – Afastada.
Preliminar de conexão de processos – Excessivo número de réus – Princípio da razoável duração do processo – Rejeitada.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pela prova oral e documental – Pleito não admitido.
Participação de menor importância não demonstrada. Condutas essenciais para a execução do delito – Pedido não albergado.
Valor da prestação pecuniária adequado ao caso em tela – Delito que ensejou enriquecimento do réu – Apelo não atendido.
Sentença mantida. Recurso não provido.